Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-42.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.340.553/RS. SUSPENSÃO. ART. 40, DA LEI No 6.830/80. INÍCIO AUTOMÁTICO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA POR MAIS DE CINCO (5) ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO No 106, DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal, é regulada pelo art. 40, e parágrafos, da Lei no 6.830/80, e se verifica pela inércia da Fazenda Pública, durante o processo, após a interrupção do curso do prazo prescricional em decorrência da citação válida ou do despacho citatório.
2. O procedimento exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente foi objeto de debate no REsp repetitivo n.o 1340553/RS. A partir da ciência pelo exequente da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conta-se o prazo de um (1) ano de suspensão do processo e, ao findar, inicia-se o prazo de cinco (5) anos da prescrição intercorrente. Não efetivada a citação nesse prazo, configura-se a prescrição.
3. Nos termos do Enunciado no 106, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. No entanto, se a demora da citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se aplica o Enunciado no 106, da Súmula do STJ.
4. Apelo não provido.